Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716902-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILY LIMA DE ALMEIDA FREITAS AGRAVADO: IRANI APARECIDA FACHINETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Keily Lima de Almeida Freitas em face da r. decisão (ID 92260652 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Irani Aparecida Fachinetto, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto é a reintegração da Agravante na posse do imóvel objeto da lide. Alega, em resumo, que ajuizou ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel e que o requerimento de reintegração liminar na posse do bem tem a finalidade de evitar-lhe mais prejuízos, além daqueles que já suporta em razão da inadimplência da Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel em favor da Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o d. Juízo de origem, ao negar a tutela de urgência requerida, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Em que pese as peças processuais revelarem que a Agravante suporta prejuízos decorrentes da inadimplência da Agravada, a questão não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator